Tribunal: TJES
Processo: 5032850-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032850-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE ASSIS MENDES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5032850-14.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
RAFAEL DE ASSIS MENDES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO nº 115 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(2). A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do recurso interposto, considerando a ausência de recolhimento das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(3). Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a parte autora, ora Recorrente, não realizou o preparo, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos (tanto no recurso quanto na petição inicial). Inaplicável à hipótese, por tal motivo, a orientação do Enunciado nº 115 do FONAJE e também a Súmula 18 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo. Por tudo isso, deve ser considerado deserto o presente recurso, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(4). Diante de tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

Inexistindo pedido de concessão de benefício de gratuidade de justiça, o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal acarreta deserção.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)